Tribunal: TJSP
Processo: 0185062-41.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PERÍODO PRETÉRITO DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA SEXTA-PARTE SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS RECONHECIDO EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.030, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905/STJ, ONDE SE FIXOU TESE A RESPEITO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PERÍODO PRETÉRITO DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA SEXTA-PARTE SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS RECONHECIDO EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.030, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905/STJ, ONDE SE FIXOU TESE A RESPEITO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE No 870.947/SE (TEMA No 810) – ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ.